Tribunal: TJES
Processo: 5000880-55.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDER AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LEONEL CORREA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000880-55.2023.8.08.0048
RECORRENTE:
LÍDER AUTOMÓVEIS LTDA., EDUARDO LOPES LACERDA E ARGEMIRO NEVES LACERDA
RECORRIDO:
LEONEL CORRÊA RODRIGUES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 924, II, CPC. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por Líder Automóveis Ltda., Eduardo Lopes Lacerda e Argemiro Neves Lacerda contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Serra/ES (ID nº 15702731), que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do cumprimento integral da obrigação e consequente satisfação do crédito executado, determinando-se, ainda, a expedição de alvará do valor constrito em favor do exequente.

2. Na origem, o feito tramitou inicialmente como ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, tendo o autor obtido sentença favorável e, posteriormente, ingressado em fase de cumprimento de sentença. Após diversas tentativas de bloqueio via Sisbajud e Renajud, foram localizados valores suficientes para a quitação do débito. Assim, o Juízo a quo reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 924, II, CPC, determinando a expedição de alvará em benefício do exequente.

3. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão, sustentando a existência de suposta irregularidade na constrição de valores e pleiteando o levantamento da penhora. Contudo, conforme se observa dos autos, a constrição judicial decorreu de ordem legítima emanada no curso regular da execução, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo os executados sido devidamente intimados e, ainda assim, permanecido inertes quanto à comprovação de pagamento voluntário ou pedido de parcelamento.

4. O art. 924, inciso II, do CPC, dispõe que “extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita”. A jurisprudência pacífica orienta que, comprovado o adimplemento integral da obrigação e inexistindo saldo remanescente, deve o Juízo declarar a extinção da execução com resolução do mérito, autorizando o levantamento pelo credor. No caso concreto, restou demonstrado o cumprimento total da obrigação por meio de bloqueios judiciais efetivados e reconhecidos na decisão recorrida, não havendo irregularidades a sanar.

5. Ressalta-se que, com a satisfação integral do crédito, não subsiste interesse recursal dos executados, uma vez que o objetivo do processo – a extinção pela quitação da dívida – foi alcançado. Não havendo controvérsia pendente a ser dirimida, mantém-se incólume a sentença proferida, que observou fielmente os ditames legais e processuais aplicáveis.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)